Tribunal: TJDFT
Processo: 0708835-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
DESPACHO CONCEDO ao agravante a oportunidade para se manifestar, no prazo legal, sobre o pedido de não conhecimento do agravo de instrumento formulado em contrarrazões recursais. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 2 de maio de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora